Tribunal: TJMT
Processo: 1013458-61.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013458-61.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARETE PRESTES - CPF: 058.163.259-14 (APELADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), M. P. D. M. - CPF: 139.636.529-00 (APELADO), P. A. D. - CPF: 117.509.379-30 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARGARETE PRESTES - CPF: 058.163.259-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame.

A
pelação cível
interposta
sentença que
condenou
a
concessionária de rodovia
ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob alegação de falha na conservação da via.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e (
ii
) se a condenação por falha na prestação de serviço pode ser mantida sem a produção das provas requeridas.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se que a controvérsia envolve aspectos fáticos que demandam a produção de prova pericial e testemunhal, especialmente quanto às causas do acidente e às condições da pista.

4. O indeferimento imotivado das provas solicitadas configurou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, além do art. 7º do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido. Sentença anulada. Autos devolvidos à origem.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento imotivado de prova pericial e testemunhal, quando pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando a controvérsia envolve questões técnicas cuja elucidação depende de conhecimento especializado, caracteriza cerceamento de defesa. 2. O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que as partes tenham oportunidade de produzir provas necessárias à comprovação de suas alegações.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n° 1045465-45.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. DJE 06/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível n° 1003279-85.2019.8.11.0015, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01/04/2025, pub. DJE 02/04/
2025; TJ
-SP, Apelação Cível n° 1004744-27.2022.8.26.0268, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 27/06/2024, pub. 27/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A., em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Margarete Prestes,
M. P. D. M.

e
P. A. D.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade da requerida em razão de acidente de trânsito que resultou no capotamento do veículo da autora, após colisão com buraco na pista.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 29.902,27 a título de danos
materiais
e R$ 3.000,00 a título de danos morais por autor.

A
apelant
e, em suas razões recursais, alega

cerceamento de defesa
, ao argumento de que o Juízo
de origem
não oportunizou a produção de provas pericial e testemunhal.

No
mérito
, sustent
a
a ausência de nexo causal entre o acidente e qualquer conduta omissiva da concessionária, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova do alegado dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 268922303).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória (ID 272056354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em saber

se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas
e
se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente automobilístico.

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas requeridas
,
em especial
,
prova pericial e testemunhal
,
essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

É certo que o juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Contudo, tal poder não é absoluto, encontrando limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram às partes o direito de produzir todas as provas necessárias para comprovar suas alegações e influenciar o convencimento do julgador.

A
parte requerida/apelante,

em sua contestação (ID. 268922287),
pleiteou expressamente a produção de prova
testemunhal,
pericial
e
documental,
apta a comprovar a inexistência de nexo causal entre o acidente e a suposta omissão quanto à manutenção da rodovia
, inclusive requereu expedição de ofício à SUSEP, com o objetivo de demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviços e esclarecer a dinâmica do sinistro.

Tal requerimento não foi analisado fundamentadamente na decisão que julgou o feito antecipadamente, configurando evidente violação ao disposto no
a
rt.
10 do
CPC
, segundo o qual é vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes manifestação.

No caso em tela, a matéria controvertida envolve não apenas questões de direito, mas também aspectos fáticos relevantes, como a real causa do acidente e as condições da pista. A produção de prova pericial e testemunhal mostrava-se imprescindível para a adequada elucidação dos fatos,
especialmente considerando a divergência entre as versões apresentadas pelas partes.

O julgamento antecipado da lide,
sem que fosse realizado o devido saneamento,
impediu que a Apelante comprovasse suas alegações e exercesse
plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) A supressão da fase instrutória e o julgamento antecipado configuram cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
(N.U 1045465-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025).”

“(...) 3. O direito à produção de provas é garantia fundamental do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, e reforçado pelo artigo 7º do Código de Processo Civil. 4. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte, com o finto de comprovar suas alegações e, depois julga contrário aos seus interesses, sob o fundamento de falta de comprovação 5.
O indeferimento da prova pericial, sem justificativa adequada, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve questões técnicas cuja elucidação depende de conhecimento especializado.
6. A prova pericial é essencial para a adequada solução da controvérsia, pois permite ao julgador firmar sua convicção com base em elementos objetivos e técnicos, evitando decisões baseadas exclusivamente em provas unilaterais. (N.U 1003279-85.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).”

Desse modo
, a produção de prova pericial é necessária no presente caso, considerando que a dinâmica do acidente envolve aspectos técnicos como condições do pavimento. Sendo assim, somente por meio de perícia especializada é possível verificar se havia condições adversas na via ou no veículo, que poderiam ter sido feitas para a perda do controle do veículo e o consequente acidente.

Além disso, a oitiva das testemunhas é medida crucial para
a
adequada elucidação dos fatos controvertidos e à formação do convencimento judicial,
sendo essencial para
o
deslinde justo e completo da controvérsia.

Nesse contexto:

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS
CESSANTES .
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não há prova da culpa dos corréus pelo acidente automobilístico. 2- Produção de provas oral e pericial que foi expressamente requerida e indeferida pelo Magistrado de primeira instância em julgamento antecipado do
feito .
3- A controvérsia instalada pelas narrativas das partes quanto à dinâmica do acidente de trânsito torna a produção de provas oral e pericial útil e necessária no caso concreto. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4- Cerceamento de defesa configurado. 5- Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Origem para continuidade da instrução processual, produção de provas pericial e oral e observância da regra do § 4º do artigo 357 do
CPC .
Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10047442720228260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 27/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

E, nesse sentido, ressalta-se ainda o cerceamento de defesa configurado pelo julgamento antecipado da lide
sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a intenção de julgamento imediato, em violação ao dever de evitar decisão surpresa
.

Portanto, a ausência de saneamento e de produção probatória essencial configura o cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos
a origem p
ara a devida instrução processual.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a sentença proferida nos autos e determinar o retorno à origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas pleiteadas, com regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025